Tribunal: TJPA
Processo: 0018540-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018540-51.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO DE CARVALHO MENDONCA, LUCIANA BARROS MANFRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA EM ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2.

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3.

Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida no acórdão inserido no id. 7530209, cuja ementa restou assim vazada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. CONFIGURADO AQUELE RELATIVO À EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO RECORRENTE AFASTADA, PERMANECENDO A RELATIVA A SUBSIDIARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 8430896), após breve explanação dos fatos, sustenta o recorrente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; a necessidade do conhecimento e julgamento do apelo que interpôs e a impossibilidade de devolução de contribuição previdenciária.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma do julgado impugnado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 8857282.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 9448490).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O presente agravo não comporta conhecimento.

A decisão objeto do recurso foi proferida pelo Colegiado na 1ª Turma de Direito de Direito Público deste TJ que, por unanimidade de votos, conheceu os embargos de declaração opostos e deu-lhe parcial provimento.

Como sabido, o agravo interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015
[1]
, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1.

O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator.

Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2.

Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO

INTERNO

INTERPOSTO

CONTRA

DECISÃO

COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE.

ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl

no

REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe

3.5.2012;

AgRg

no

REsp.

1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3.

Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Belém, 17/06/2022